Tribunal: STM
Processo: 7000568-69.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000568-69.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES
ADVOGADOS: ALEXANDRE FURTADO PRIETO (OAB: DF47219), ANDREA DE PAULA
PINTO (OAB: DF53399), ADILSON DE LÍZIO (OAB: DF11500), ROMEO ELIAS (OAB:
DF9350) E AUGUSTA CRISTINA AFFIUNE (OAB: DF10789)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, votou pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Ofício, para manter íntegra a
Decisão proferida pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo 1º Sgt Ex ALEXANDRE
ALVES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 18:18:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc7d113e
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000568-69.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES.
ADVOGADOS: Drs. ALEXANDRE FURTADO PRIETO, ANDREA DE PAULA PINTO, ADILSON DE LÍZIO, ROMEO
ELIAS E AUGUSTA CRISTINA AFFIUNE.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. REQUISITOS
PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.

1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo quinquenal
disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art. 134 do CPM e que esteja
instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com a prévia manifestação
do Ministério Público Militar.
2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de ofício da decisão que conceder a
reabilitação.
3. Quando se apercebem cumpridos os requisitos legais para a reabilitação, o recurso de
ofício não deve ser provido, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter íntegra a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM,
que deferiu o pedido de Reabilitação formulado pelo 1º Sgt Ex ALEXANDRE ALVES, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Ministro-relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício com fundamento no art. 654 do CPPM, tendo em vista a Decisão da MM. Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 3/8/2021, que deferiu o pedido e concedeu a
Reabilitação ao 1º Sgt Ex ALEXANDRE ALVES, com fundamento nos arts. 651 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).

O Recorrido foi processado, julgado e condenado pelo crime tipificado no art. 210 do Código Penal Militar
(CPM). O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em 21/10/2002, por maioria (4x1), fixou a pena
em 2 (dois) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e com o direito de
recorrer em liberdade (evento 1, doc. 22).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 18:18:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc7d113e

A respectiva sentença condenatória transitou em julgado para as partes em 30/10/2002.

Em Decisão de 11/12/2002, foi julgada extinta a punibilidade do Recorrido, por ter sido indultado, levando a
efeito o tempo em que permaneceu recolhido ao presídio do 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, pelo
período de 13/11/2002 até o dia 11/12/2002, perfazendo o total de 29 (vinte e nove) dias. Isso, porque o
Recorrido não aceitou as condições do sursis.

Por intermédio de Requerimento protocolizado em 28/5/2021, o 1º Sgt Ex ALEXANDRE ALVES, pela sua
defesa constituída, pleiteou a concessão de sua Reabilitação, instruindo o pedido com os documentos
constantes do Processo nº 7000126-64.2021.7.11.0011 (evento 1).

O Ministério Público Militar manifestou-se favorável à concessão da Reabilitação ao Recorrido, nos termos
dos arts. 134 e seguintes do CPM, e do art. 651 do CPPM (Proc. nº 7000126-64.2021.7.11.0011, evento 41).

Por Decisão de 3/8/2021, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, após verificar o
preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 do CPM, declarou o ora
Recorrido reabilitado.

Por conseguinte, na mesma oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte, em
virtude do necessário duplo grau de jurisdição, previsto no art. 654 do Código de Processo Penal Militar
(Proc. nº 7000126-64.2021.7.11.0011, evento 44).

A Defesa e o MPM foram devidamente intimados. No entanto, nada requereram no prazo legal (Proc. nº
7000126-64.2021.7.11.0011, eventos 49 e 50).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento do Recurso de Ofício e pelo seu não provimento, com a
manutenção na íntegra da Decisão que concedeu a Reabilitação ao Recorrido.

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Ofício com fundamento no art. 654 do CPPM, tendo em vista a Decisão da MM. Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 3/8/2021, que deferiu o pedido e concedeu a
Reabilitação ao 1º Sgt Ex ALEXANDRE ALVES, com fundamento nos arts. 651 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).

Em detida análise da documentação anexada aos autos, bem como do processo originário vinculado
(Reabilitação nº 7000126-64.2021.7.11.0011), verifico o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo
art. 134 do CPM e pelos arts. 651 e 652, ambos do CPPM.

Denota-se que o prazo quinquenal, constante do art. 134, § 1º, do CPM, e do art. 651 do CPPM, foi satisfeito,
porquanto o Requerente foi indultado, tendo sido declarada extinta sua punibilidade no dia
11/12/2002, por intermédio da Decisão da lavra do Juízo da Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Execução
de Sentença nº. 0008/01-6.

Com efeito, o requerimento contendo pedido de reabilitação foi protocolado em 28/5/2021, ou seja, em
período superior ao prazo de 5 (cinco) anos exigido pelo Ordenamento Penal Militar, após a data em que for
declarada extinta a punibilidade do Requerente.

Nos mesmos moldes, os requisitos constantes do art. 134, alíneas "a" e "b", do CPM e os do art. 652, alíneas
"a", "b" e "c", do CPPM, foram plenamente satisfeitos, conforme se observa dos documentos juntados aos
autos, quais sejam: certidão negativa cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás/GO; certidão negativa
criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás/GO; certidão negativa cível e criminal do Tribunal

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 18:18:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc7d113e
Regional Federal da 4ª Região; certidão negativa cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul/RS; certidão negativa cível do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; certidão negativa criminal do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região; certidão negativa criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul/RS; certidão negativa de ações criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás/GO;
certidão de ações criminais da Justiça Militar da União; e comprovante de residência fixa (Reabilitação nº
7000126-64.2021.7.11.0011).

Portanto, todos os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo e constante bom comportamento
público e privado por parte do Requerente.

Quanto ao requisito constante do art. 134, alínea "c", do CPM, e do art. 652, alínea "d", do CPPM, relativo à
necessidade de ressarcimento do dano, depreende-se despiciendo, porquanto o Requerente foi condenado à
pena de 2 (dois) meses de detenção, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela incursão
no art. 210 do Código Penal Militar.

Assim, quando se apercebem cumpridos todos os requisitos legais para a reabilitação, o Recurso de Ofício
não deve ser provido, nos termos do seguinte aresto julgado por esta Corte, in verbis:

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPROVAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
Recurso de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a ex-militar, cuja
extinção da punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena, em
decisão que transitou em julgado em 25 e 27 de novembro de 2013 para o Parquet
Castrense e para a Defesa, respectivamente. Consoante a dicção do art. 651 e seguintes
do CPPM, a reabilitação poderá ser requerida quando ultrapassados 5 (cinco) anos da
extinção da pena ou de sua execução. Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu
os requisitos elencados no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM, não merece
reparo a Decisão recorrida.
Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade.
(STM. Recurso de ofício nº 7000281-09.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 21/5/2021.)

Nesse cenário de argumentações, merece destaque a opinio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se
manifestou por intermédio do seu presentante Dr. ROBERTO COUTINHO, in verbis:

Adotamos integralmente, como parte de nossa Manifestação, o Parecer da diligente
Procuradora da Justiça Militar oficiante perante o 1º grau da Justiça Militar (Evento 41 da
Reabilitação), a qual atesta o cumprimento de todos os requisitos necessários para a
concessão da Reabilitação, em síntese, verbis:
(...) Da análise da documentação juntada, verifica-se que:
1. As certidões criminais apresentadas pelo requerente são todas negativas.
2. As folhas de alterações comprovam ótimo comportamento como militar, com referências
elogiosas e nenhuma punição.
3. As faturas de energia comprovam a residência nos últimos cinco anos. O requerente
preenche, assim, todos os requisitos para concessão da reabilitação, de acordo com as
normas do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar (...)
De fato, verifica-se que todos os requisitos dos artigos 651 a 653 do Código de Processo
Penal Militar foram satisfeitos.
Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral, através deste subscritor,
pelo desprovimento do presente Recurso, mantendo-se íntegra a Decisão Judicial
de 1º grau, por seus próprios fundamentos jurídicos. (Destaque nosso.)

Dessa forma, verifica-se que o Requerente preencheu todos os requisitos legais exigidos, fazendo jus à
Reabilitação pretendida.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Ofício para manter íntegra
a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que deferiu o pedido

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
05/11/2021 18:18:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc7d113e
de Reabilitação formulado pelo 1º Sgt Ex ALEXANDRE ALVES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.